Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744283-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATACADAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no EResp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (tema 986). A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve a apreciação da tutela recursal antes da determinação de sobrestamento do feito. Defende a necessidade de deferimento da tutela recursal, uma vez que está sendo compelida ao recolhimento majorado dos tributos incidentes em sua conta de energia elétrica. Requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada. O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 21233852), oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento não houve a apreciação da tutela recursal antes da determinação de sobrestamento do feito. Em que pesem as alegações da embargante, não há que se falar em omissão. A tutela recursal somente poderá ser analisada após o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a inexistência de manifestação na decisão que determinou a suspensão dos processos quanto à possibilidade de excepcionar a suspensão para apreciação de tutela de urgência. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator